Tribunal: TJES
Processo: 5005136-26.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005136-26.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OSWALDO BATISTA DA SILVA e outros
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de ID 2982630, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito c/c indenização por danos morais e pedido liminar” ajuizada por Osvaldo Batista da Silva em face de Banco Itaú Consignado S/A, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a nulidade dos contratos discutidos nos autos, bem como condenar a requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados e em danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante as alegações de prescrição quinquenal e de nulidade por cerceamento de defesa, mister que se analise, primeiramente, o Apelo interposto por Banco
Itaú Consignado S/A.

De acordo com o Banco, houve cerceamento de defesa por conta da prolação da sentença sem que fosse analisado o pedido pelo depoimento pessoal da parte adversa em audiência de instrução e julgamento. O MM. Juiz
a quo,
na Sentença de ID 2982630, fundamentou o imediato julgamento da lide por conta da suficiência de provas e alegações apresentadas por ambas as partes.

No entanto, a matéria aqui discutida se confunde com o mérito da lide, tendo em vista que demanda a verificação da suficiência, ou não, das provas produzidas para o julgamento, de forma que deve ser analisada posteriormente juntamente às questões de mérito.

Do exposto,
rechaço a preliminar de cerceamento de defesa
.

O Banco também alega a prescrição quinquenal, prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, da pretensão de reparação dos descontos no benefício previdenciário, considerando que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional teria início em 20/01/2016, data em que o valor fora creditado para a parte adversa, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 16/09/2021 – ou seja, ultrapassado o quinquênio legal.

Contudo, a contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela.

Dessa forma, como
in casu
a última parcela descontada do benefício previdenciário tinha como data de vencimento o dia 07/10/2021, conforme documentos de ID 2982617, sequer teve início o prazo prescricional, tendo em vista o ajuizamento anterior da ação.

Do exposto,
rechaço a prejudicial de mérito de prescrição
.

No mérito, no
ID 2982638, Banco Itaú Consignado S/A pugna pela reforma da Sentença ao argumento, em suma, de que o Apelado efetivamente assinou o contrato declarado nulo, conhecendo, pois, a contratação do empréstimo consignado, não havendo que se falar em indenização por danos materiais, quiçá em dobro.

De acordo com a exordial, o consumidor foi surpresado com o desconto, realizado pelo Banco, de valores relativos a empréstimo consignado que nunca solicitou, uma vez que o contrato que o origina foi firmado mediante fraude.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto em seu art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista, sendo o teor da Súmula nº 297
do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ igualmente clara nesse sentido.

Assim, como observado pelo Magistrado singular, as normas do CDC devem ser aplicadas na hipótese em voga, tanto que, na Decisão Saneadora no ID 2982622, foi redistribuído o ônus da prova e determinada a intimação das partes para especificarem eventuais provas a produzir a fim de elucidar os pontos controvertidos da demanda, dentre os quais, urge mencionar, “
a contratação, pela parte autora, do empréstimo consignado objeto dos autos
” e
“a existência de vício de consentimento no suposto negócio jurídico realizado entre as partes”
, cujo ônus da prova ficou a cargo do Banco, até mesmo por possuir maiores condições técnicas para a comprovação dos pontos controvertidos.

Ocorre, todavia, que o Banco não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor, ao passo que o consumidor nega ter assinado qualquer contrato referente ao empréstimo consignado e, além disso, a assinatura contida no instrumento contratual possui flagrante diferença em relação àquela constante no instrumento de mandato anexado aos autos.

Assim, como não foi requerida pelo Banco a realização de perícia grafotécnica para a análise de autenticidade das assinaturas, é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Ademais, além da prova documental consistente no instrumento contratual, o Banco somente fez requerimento – sem demonstrar sua relevância – pelo depoimento pessoal da parte adversa, que por sua vez não foi deferida pelo MM. Juiz, julgando imediatamente a lide
ante a suficiência de provas e alegações apresentadas por ambas as partes.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, possui entendimento consolidado no sentido de que o Magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele dirigir a instrução do feito e deferir as provas mais relevantes para a formação de seu convencimento, de modo que a ausência do depoimento pessoal não acarretou em cerceamento de defesa.

A propósito, não foram requeridas outras provas que teriam, de fato, uma maior relevância
in casu
, como o depoimento do funcionário que teria realizado o atendimento do consumidor ou a perícia grafotécnica para verificar a veracidade da assinatura constante no instrumento contratual.

Dessa forma, é de se constatar que o consumidor foi vítima de fraude na qual terceiro, em posse de documentos falsos, realizou contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em sucedidos descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que é de se manter a declaração de nulidade do contrato.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Autor, o Julgador primevo determinou sua devolução em dobro.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui remansosa jurisprudência de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceituam os arts. 940 do Código Civil – CC e 42, parágrafo único, do Código Consumerista.

Nessa toada, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL DE SEGURO DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
[...] 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a devolução deve ser simples quando não comprovada a má-fé na cobrança indevida do contrato
,
hipótese dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 569890/RJ – Min. Maria Isabel Gallotti – DJ: 18/05/2017)
Sem grifos no original

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1498617/MT - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – DJ: 18/08/2016)
Sem grifos no original

Na hipótese, entendo que deva ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, ensejando, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/3/2021).

Dessa forma, ainda que não se observe
in casu
a má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Por sua vez, Osvaldo Batista da Silva, no ID 2982644, aduz que inexistem valores de crédito a serem devolvidos, tendo em vista que o Banco não provou oportunamente que depositou o valor na conta do autor.

Sobre o assunto, o MM. Juiz decidiu nos seguintes termos:

“A autora deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso do autor” (ID 1982630 – pág. 2).

Conforme alega o próprio Banco na contestação de ID 2982608, o contrato teria sido celebrado em 20/01/2016 no valor de R$ 2.937,51 (dois mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Contudo, de acordo com o recibo no ID 2982608 – página 9, foi liberado em favor do consumidor somente o valor de R$ 731,72 (setecentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) e sem que houvesse qualquer menção ao propósito de se constituir crédito relativo ao contrato de empréstimo consignado.

Assim, entendo que o consumidor possui razão em suas alegações, tendo em vista que não há verossimilhança no argumento do Banco de que o depósito no valor de R$ 731,72 é referente ao contrato discutido nos autos, de forma que inexistem valores a serem devolvidos ao Banco.

Passa-se então a analisar as matérias discutidas em ambos os recursos de Apelação, quais sejam, danos morais e honorários advocatícios.

No
ID 2982638
,
Banco Itaú Consignado S/A
alega que não há que se falar em indenização por danos morais, por não ter ocorrido ofensa a qualquer direito personalíssimo, mas que acaso se entenda pela condenação, não poderá ser mantida no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), de forma a adequar a mensuração aos critérios de razoabilidade.
Requer ainda a fixação de honorários de sucumbência no percentual mínimo, ante a baixa complexidade da causa.

Lado outro, em suas razões recursais no ID 2982644, Osvaldo Batista da Silva argumenta que o quantum arbitrado na R. Sentença pelo juízo a quo não atendeu ao caráter punitivo, preventivo e compensatório da indenização por danos morais, requerendo sua majoração para o valor mínimo de R$15.000,00 (quinze mil reais). Requer ainda a fixação de honorários de sucumbência no valor mínimo de 20%, ante a complexidade da causa.

Em relação ao dano moral, entende este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Acerca do valor fixado em primeira instância – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – tem-se que não se encontra em conformidade com os parâmetros aplicados em casos similares, razão pela qual o valor deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM FUNDADA DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA PROVA DA HIGIDEZ DOS CONTRATOS ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART. 14 DO CDC RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA APARENTE FRAUDE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NÃO DESCORTINADA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO PRECEDENTE DO STJ REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA SÚMULA N. 379 DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1) O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a higidez dos contratos bancários, não obstante a argumentação contida na contestação de que a Cédula de Crédito Bancário nº 1.662.056 estaria ativa e representaria o refinanciamento da dívida oriunda de portabilidade. A partir do momento em que a autora alega não ter partido de seu punho as assinaturas constantes dos referidos instrumentos contratuais, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações (CPC, art. 373, II), do que não se desincumbiu. [...]
8) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida.
9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
Sem grifos no original

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I A falsificação de assinatura, verificada em perícia grafotécnica, denota negligência da Recorrente, que não adotou as cautelas necessárias para proteger-se contra fraudes e, por consequência, causou dano moral ao Recorrido. II A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II - O ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão em face do Recorrido, cujo objeto consiste em contrato fraudado, não pode ser compreendido como mero aborrecimento cotidiano, resultando induvidosa a ocorrência de lesão a direito da personalidade, com o abalo da honra e da moral, ensejando, por consequência, o dever de reparação civil.
IV O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente à reparação da aflição psicológica sofrida pelo Recorrido, sem ocasionar-lhe enriquecimento ilícito, consoante o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios.
V Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)
Sem grifos no original

No que diz respeito aos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação final, o Código de Processo Civil – CPC, estabeleceu o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos no art. 85, §2°, do CPC, entendo que o percentual fixado em primeira instância – 15% sobre o valor da condenação final – se mostra elevado, especialmente considerando: (
a
) a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela; (
b
) a ausência de maiores diligências pelos patronos – porquanto desnecessárias – tanto que sequer foi exigida a realização de audiência de instrução e julgamento e; (
c
) o célere trâmite processual (demanda ajuizada em setembro de 2021 e sentenciada em menos de 1 ano depois), pelo que reduzo os honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de Osvaldo Batista da Silva, para declarar a inexistência de valores de crédito a serem devolvidos ao Banco, bem como para majorar a condenação do Banco na indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de Banco Itaú Consignado S/A, somente para reduzir os honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005136-26.2021.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e OSVALDO BATISTA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CARACTERIZADOS – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MAJORADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Ação em que o Banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto o Consumidor aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.

2- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela.

3- Julgamento do feito sem que tenha havido análise dos requerimentos de produção de prova oral.

4- O Magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele dirigir a instrução do feito e deferir as provas mais relevantes para a formação de seu convencimento.

5-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir o consumidor foi vítima de fraude na qual terceiro, em posse de documentos falsos, realizou contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em sucedidos descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato.

6- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).

7- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor.

8- Indenização por danos morais majorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

9- Recurso do Banco parcialmente provido.

10- Recurso do Consumidor parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.